Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO. CONCESSÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição do réu quando as declarações da vítima são firmes e coerentes, corroboradas por mensagens de texto que foram acompanhadas de fotografia de arma de fogo, enviadas por meio de aplicativo de WhatsApp, e pela confissão do apelante, formando assim um conjunto probatório firme e suficiente para demonstrar o cometimento do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade. No presente caso, as mensagens recebidas efetivamente causaram temor e abalaram a tranquilidade da vítima, tanto que compareceu à Delegacia, registrou ocorrência, requereu a apuração dos fatos e a aplicação de medidas protetivas.
3. De ofício, deve ser concedida a suspensão condicional da pena se preenchidos os requisitos dispostos no art. 77 do Código Penal, pois se trata de direito subjetivo do sentenciado.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.